Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0747418-23.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: WALDINEY RODRIGUES DE SOUSA RECLAMADO: JUIZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DE DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ID 21011639. Nota-se, porém, que, embora tenha pedido de liminar, não consta da petição a formulação de pedidos e, ainda, não foram juntados documentos necessários para a análise da controvérsia; 2. Portanto, remetam-se os autos ao douto Ministério Público para que formule os pedidos (complemente a inicial) e faça a juntada dos documentos necessários para a compreensão da controvérsia. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator